Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-71.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007685-71.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS SANTOS GOMES - CPF: 036.214.711-62 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMILLY RAYANNE DOS SANTOS - CPF: 062.800.101-04 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE BUENO PALMIER - CPF: 061.318.471-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO PALMIER (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. DEFEITO EM VEÍCULO USADO. NOTAS FISCAIS COM TROCAS DE ITENS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LAUDO A COMPROVAR A INUTILIZAÇÃO DO MOTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Ausente a prova da participação da parte na compra e venda do veículo, a ilegitimidade passiva merece ser mantida.

2
. Ao adquirir um veículo usado, em especial com mais de 20 (vinte) anos de uso, não se pode ignorar a presença de desgaste natural das peças e deve analisá-lo para certificar de seu estado de conservação.

3. A juntada de notas fiscais com inserção de diversos itens de trocas de peças, por si só, não é elemento suficiente a amparar a alegação de que o veículo estava com motor inutilizado. Ausência de laudo.

4. Provas que apontam o conserto por mera liberalidade, com intuito de reforma integral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

As partes recorrentes, nas razões recursais, postulam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade de Paulo Palmier e a responsabilidade dos recorridos, fundada em impossibilidade de uso do veículo/motocicleta, por necessidade de troca do motor.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido Paulo Palmier, pugnando a recorrente pela sua reinserção ao polo ao fundamento de que o recorrido Paulo Henrique faz divulgações de veículos pertencentes à empresa de seu pai, o que evidenciaria que cooperam entre si na qualidade de sócios.

Em detida análise, verifica-se que não há qualquer prova da participação do Sr. Paulo Palmier ou de sua empresa no negócio jurídico
sub judice
, sequer há qualquer documento que aponte que houve divulgação do veículo ou qualquer meio a trazer o liame buscado pela parte recorrente.

Ausente a prova da participação da parte na compra e venda do veículo, a ilegitimidade passiva merece ser mantida.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se há responsabilidade do vendedor nos ditos defeitos apresentados pela motocicleta 5 (cinco) dias após a formulação do negócio jurídico.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a motocicleta é do ano de 1999, com cerca de 23 (vinte e três) anos de uso quando da propositura da demanda e, por certo, não se pode ignorar a presença de desgaste natural das peças que devem ser analisadas pelo comprador para certificar de seu estado de conservação.

As partes recorrentes aduzem que o motor fundiu já o recorrido aduziu que a motocicleta estava funcionando e que as trocas de peças se deram por vontade das recorrentes de reformarem e transformar em um veículo seminovo, o que não lhe pode ser imputado.

Pela análise dos documentos constantes dos autos, razão não assiste às recorrentes.

Ainda que tenham alegado o gasto de R$ 3.625,75 (três mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos) para conserto do motor, certo é que a nota fiscal apresentada aponta diversas trocas de peças por desgaste natural ou mesmo intuito de reforma. A título de exemplo veja-se que foram trocados os pedais, vela, buzina, lâmpadas, entre outros itens.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No quadro em apreço, não há nos autos laudo técnico a corroborar com a alegação de que o motor estava inutilizável.

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem documento probatório que revele, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
nego
-
lhe provimento
, mantendo a sentença

incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023